Tribunal: TJMT
Processo: 1025347-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025347-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ELENA TURANI - CPF: 899.562.731-04 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ANTUNES - CPF: 861.197.109-49 (AGRAVADO), ELIANE GOULART ANTUNES - CPF: 022.192.459-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025347-98.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– COMPRA E VENDA DE DOIS IMÓVEIS

– IN
DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INFORMAÇÕES PELA PRÓPRIA PROMITENTE VENDEDORA RECORRENTE DE JÁ TER RECEBIDO PARTE CONSIDERÁVEL DO PREÇO, INCLUSIVE, MAIS DA METADE DO VALOR DE UM DOS DOIS IMÓVEIS QUE VENDERA PARA OS REQUERIDOS AGRAVADOS – NECESSIDADE DE QUE A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMEDIATA RETOMADA DO IMÓVEL AGUARDE ANÁLISE MAIS VERTICALIZADA A OCORRER APÓS A CONTESTAÇÃO OU APÓS A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória, possibilita a análise da tutela de urgência para fase mais oportuna.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025347-98.2024.8.11.0000

Agravante:
Elena Turani

Agravados:
Luiz Carlos Antunes e Eliane Goulart Antunes

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora

Elena Turani
contra
decisão

do Juiz da 1
a Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse, c/c Indenização por Fruição e Pedido de Tutela de Urgência no. 1014982-37.2024.8.11.0015
proposta por
Elena Turani
aqui agravante em face de
Luiz Carlos Antunes e Eliane Goulart Antunes
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem
166111590
)
:
indeferiu pedido de
liminar de Reintegração de Posse no imóvel objeto da lide
(
duas chácaras de lazer, localizadas no Residencial Londrina, denominadas de lote n.o 02, com área de 8.782 m2,
pelo valor de R$ 500.000,00
e lote n.o 04/A, com área de 5.000 m2,
pelo valor de R$ 250.000,00
, os quais são frações ideais do imóvel rural lote 148, com área de 60,50 hectares, do Bairro Eunice – Gleba Celeste, 3a parte
)
.

Após relato do processo e alegar tratar de “
ação de resolução contratual combinada com a reintegração de posse dos imóveis, operando-se ainda, o vencimento antecipado das parcelas em atraso referentes aos objetos da presente demanda
”, bem assim preenchimento dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC e não ser caso de aplicação da regra do art. 300 do CPC, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo.

O pedido de
concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 238345681).

Sem contraminuta (id. 254188652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025347-98.2024.8.11.0000

Agravante:
Elena Turani

Agravados:
Luiz Carlos Antunes e Eliane Goulart Antunes

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pela autora

Elena Turani
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir seu pedido de tutela de urgência para ser reintegrada na posse do
imóvel objeto da lide
(
duas chácaras de lazer, localizadas no Residencial Londrina, denominadas de
lote n.o 02
, com área de 8.782 m2,
pelo valor de R$ 500.000,00
e
lote n.o 04/A
, com área de 5.000 m2,
pelo valor de R$ 250.000,00
, os quais são frações ideais do imóvel rural lote 148, com área de 60,50 hectares, do Bairro Eunice – Gleba Celeste, 3a parte
)
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse, c/c Indenização por Fruição e Pedido de Tutela de Urgência no. 1014982-37.2024.8.11.0015
proposta por
Elena Turani
aqui agravante em face de
Luiz Carlos Antunes e Eliane Goulart Antunes
, em que a autora recorrente sustentou, em síntese,

ter realizado a venda aos requeridos aqui agravados de duas chácaras de lazer, localizadas no Residencial Londrina, denominadas de
lote n.o 02
, com área de 8.782 m2,
pelo
preço de R$ 500.000,00

e o lote n.o 04/A
, com área de 5.000 m2,
pelo preço de R$ 250.000,00
, os quais são frações ideais do imóvel rural lote 148, com área de 60,50 hectares, do Bairro Eunice – Gleba Celeste, 3a parte.

A autora aqui agravante relatou ainda na petição inicial de sua ação de rescisão de contrato
que
pelo lote 02 os promitentes compradores/requeridos aqui agravados comprometeram pagar R$145.000,00
a título de entrada
com a dação em pagamento de um veículo Toyota Hillux
,
cujo pagamento foi cumprido
, e mais 05 parcelas anuais de R$71.000,00, com vencimento em 15/10/2021 a 15/10/2026,
bem como que fizeram apenas o pagamento
parcial da primeira parcela

vencida em 15.10.2021
.

E que
em relação ao lote 04/A, cujo preço foi de R$250.000,00 o pagamento se daria
no valor de R$ 50.000,00, representado por duas notas promissórias de R$ 25.000,00 cada,
devidamente quitadas
, e o restante em 05 prestações anuais de R$40.000,00, com vencimento em 15/10/2021 a 15/10/2026, bem como que fizeram apenas o pagamento
parcial primeira parcela vencida em 15.10.2021
.

Assim, que em relação ao Lote 02, do preço

R$500.000,00 somente lhe foi pago R$362,061,90

e que em relação ao lote 04/A, do preço de R$250.000,00 somente lhe
foi pago
o valor da entrada que foi dividido em 2 notas promissórias no total de
R$50.000,00
e também parte da primeira parcela, com vencimento em 21 de outubro de 2022.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos,
notadamente a probabilidade do direito, porque incabível a reintegração de posse do imóvel em questão, sem antes decretar a rescisão contratual
.

Para a recorrente, em razão da previsão de cláusula contratual resolutiva expressa não haveria necessidade de decisão judicial para resolução contratual, dessa forma, no seu entender, é caso de deferir a imediata reintegração de sua posse do imóvel objeto da lide.

Em que pese as mais recentes orientações jurisprudenciais ser no sentido de possibilidade do promitente vendedor retomar, antes mesmo da rescisão do contrato, a posse do imóvel objeto da compra e venda, notadamente, se demonstrada a inadimplência e a notificação extrajudicial, bem como a existência de cláusula resolutiva expressa, tem-se que
no caso específico
há que ser observada
a singularidade
decorrente da
informação da própria promitente vendedora autora aqui agravante de
já ter recebido

parte considerável
do preço
.

A autora agravante e promitente vendedora noticia já ter recebido parte do pagamento da compra e venda dos dois lotes
, porquanto
em relação ao lote 04/A,
cujo preço foi de R$250.000,00

afirmou já ter recebido R$50.000,00 mais

valor parcial
da primeira parcela
, de um total de cinco prestações de R$40.000,00, vencida em 15.10. 2021 e
em relação ao Lote 02,
cujo preço foi R$500.000,00

afirmou já ter recebido R$362,061,90
.

E diante dessa moldura fático-jurídica, em especial, decorrente da informação de recebimento de valores, sendo um deles até mais da metade do preço (preço do lote 04/A)
, tem-se por mais razoável que, mesmo com a existência de

cláusula resolutiva expressa, a análise do pedido de tutela de urgência de reintegração de posse aguarde a apresentação da contestação ou a instrução mais verticalizada.

E neste sentido, ou seja, de ser possível indeferir o pedido de tutela de urgência em razão da necessidade de aguardar a análise mais verticalizada a ocorrer após a contestação, ou, se for, o caso após a instrução probatória é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento no 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu
quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse,
até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão
.”

(grifo próprio e nosso).

Com igual norte, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento no 1024392-38.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 1.2.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025